Tribunal: CARF
Processo: 12269.004395/2008-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-15

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12269.004395/2008-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.348 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de novembro de 2023
Recorrente
DRYERATION INDUST COMERCIO E PROJ LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2004 a 30/06/2007
APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. SÚMULA CARF N. 04.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.
MULTA.
CONFISCATORIEDADE.
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA DO CARF. SÚMULA CARF N. 2.

O CARF não pode se pronunciar sobre a confiscatoriedade de qualquer multa,
dado que isto implicar na não aplicação de lei e o Conselho é incompetente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Luciana
Matos Pereira Sanchez (suplente convocado(a)), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa
(Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12269.004395/2008-13
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.348 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.004395/2008-13

Trata o Auto de Infração (fl. 02) de contribuições previdenciárias, decorrentes da
retenção de 11% do valor bruto das notas fiscais de serviços prestados à empresa mediante
cessão de mão-de-obra, de acordo com o Relatório Fiscal (fls. 32 a 34) e conforme planilhas nos
autos (fls. 35 a 39). O crédito foi consolidado em 04/10/2007 e o Período de apuração é de
01/08/2004 a 30/06/2007.
A empresa teve ciência da autuação em 11/10/2007 e apresentou, em 13/11/2007,
Impugnação (fls. 43 a 54), em que alega: a) cerceamento de defesa; b) que o valor da multa
aplicada, por ser exorbitante, configura confisco e c) entende inaplicável a taxa SELIC como
juros de mora.
O expediente foi encaminhado de ofício em diligência à Fiscalização, que se
manifestou através de Informação Fiscal (fls. 75 e 76), pela retificação do lançamento, com a
exclusão do levantamento IRU, uma vez que os pagamentos efetuados à Cooperativa de
Trabalho, no caso, não sofrem a retenção de 11% prevista no artigo 31 da Lei n. 8.212/1991.
Consta nova Planilha Demonstrativa de Pagamentos a Prestadores de Serviço (fls.
77 a 81), e Formulário para Cadastramento e Emissão de Documentos — FORCED, em que
demonstra a retificação (fls. 82 a 86).
A notificada teve ciência da Informação Fiscal em 08/04/2009, (fl. 87) e, segundo
despacho do Serviço de Controle e Acompanhamento Tributário — SECAT, ti. 90, não
apresentou manifestação.
O Acórdão 10-20.580 da 7a Turma da DRJ/POA (fls. 104 a 108), em Sessão de
14/08/2009, julgou a impugnação procedente em parte, mantendo parcialmente o crédito
tributário.
Julgou-se, em resumo, que não houve cerceamento de defesa, dado o suporte no
art. 35, II, “b” da Lei 8.212/1991, e nem se pode entender que a multa é confiscatória, posto que
possui caráter irrelevável. A aplicação da taxa SELIC também possui lastro na mesma lei.
Entendeu a Autoridade Julgadora que, conforme Levantamento IRU, referente a
valores pagos à cooperativa de trabalho Unimed não tem como base o disposto no artigo 31 da
mesma Lei no 8.212/1991, que embasa o lançamento de crédito tributário, de acordo com o
Relatório Fundamentos Legais do Débito (fls. 23 e 24). Com isso, tratando-se de equívoco na
inclusão desse lançamento, foi excluída essa exigência do auto.
Cientificado em 26/11/2009 (fl. 120) o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fls. 122 a 137) em 22/12/2009 (fl. 122). Nele, alega: a) afronta ao princípio da ampla defesa, do
contraditório e da legalidade; b) multa confiscatória e c) inaplicabilidade da taxa SELIC.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.348 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.004395/2008-13

Admissibilidade
Inicialmente, atesto a tempestividade da peça recursal. Cientificada em
26/11/2009 (fl. 120) o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 22/12/2009 (fl. 122).
Controle de Constitucionalidade no processo administrativo.
Alega o Contribuinte que resta configurado o cerceamento ao direito de defesa, ao
contraditório e ao princípio da legalidade. Isto porque considera que o controle de
constitucionalidade pelo órgão jurisdicional administrativo é um dever da Administração.
Não assiste razão ao contribuinte quanto a este ponto. Inicialmente, não cabe ao
CARF a discussão acerca de constitucionalidade de lei, matéria pacificada pela súmula CARF n.
02, Aprovada pelo Pleno em 2006: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
No mais, não há evidenciado qualquer prejuízo à defesa do contribuinte que,
cientificado a se manifestar, constituiu defesa oportuna, possuindo amplas condições de contestar
a exigência fiscal e juntar as provas que considerasse cabíveis.
Multa Confiscatória.
Relativamente às questões de inconstitucionalidades arguidas pela contribuinte,
além dos procedimentos adotados pela fiscalização e a multa aplicada encontrarem respaldo na
legislação previdenciária, cumpre esclarecer, no que tange a declaração de ilegalidade ou
inconstitucionalidade, que não compete aos órgãos julgadores da Administração Pública exercer
o controle de constitucionalidade de normas legais.
Note-se que o escopo do processo administrativo fiscal é verificar a
regularidade/legalidade do lançamento à vista da legislação de regência, e não das normas
vigentes frente à Constituição Federal. Essa tarefa é de competência privativa do Poder
Judiciário. A própria Portaria MF no 256/2009, que aprovou o Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais CARF, é por demais enfática neste sentido, impossibilitando
o afastamento de leis, decretos, atos normativos, dentre outros, a pretexto de
inconstitucionalidade ou ilegalidade.
Observe-se que somente nas hipóteses contempladas no parágrafo único e incisos
do dispositivo regimental encimado poderá ser afastada a aplicação da legislação de regência, o
que não se vislumbra no presente caso.
A corroborar esse entendimento, a Súmula CARF no 02, citada anteriormente,
estabelece a incompetência deste Conselho acerca de inconstitucionalidade de lei tributária.
E, ainda, segundo o artigo 72, e parágrafos, do Regimento Interno do CARF, as
Súmulas, que são o resultado de decisões unânimes, reiteradas e uniformes, serão de aplicação
obrigatória por este Conselho.
Aplicação da Taxa SELIC.
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.348 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.004395/2008-13

Em sede recursal a Contribuinte contesta a aplicação da Taxa SELIC,
considerando que a exigência da taxa SELIC, como fator de juros ou correção monetária, afronta
a Constituição Federal e a consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Razão aqui também não se encontra ao lado da Recorrente, vez que, em
consonância com a pacífica jurisprudência deste Conselho, a aplicação da taxa Selic tem a sua
legalidade assegurada por sua plena conformação com os termos do artigo 161, §1o, do CTN. O
assunto resta inclusive sumulado. Vide Súmula CARF n. 4, aprovada pelo Pleno em 2006:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 171
DF CARF MF
Original